Tribunal: TJSP
Processo: 1044148-73.2023.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-26
Data de publicação: 2024-05-26

Ementa:
AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO AUTOR
- Justiça gratuita – Possibilidade de concessão em grau de recurso – Gratuidade concedida – Inteligência dos art. 98, § 5o, do CPC – Recurso provido nessa parte.
- Improcedência liminar da

Ementa:
AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO AUTOR
- Justiça gratuita – Possibilidade de concessão em grau de recurso – Gratuidade concedida – Inteligência dos art. 98, § 5o, do CPC – Recurso provido nessa parte.
- Improcedência liminar da causa, nos termos do artigo 332 do Código de Processo Civil – Descabimento – Não considerada causa exclusivamente de direito, pois envolve questões relativas à interpretação de cláusulas contratuais, matéria também de fato, necessitando de análise mais acurada do contrato e de eventuais provas – Sentença anulada de ofício.

Recurso do autor provido, na parte conhecida, e anulada a sentença, de ofício.